Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016557-67.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), CLAUDECIR DA SILVA - CPF: 621.585.111-68 (REQUERIDO), ARIOVALDO GARCIA LEAL - CPF: 521.709.429-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), ROBERTO DOMINGUES ANDRE - CPF: 307.503.108-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR CIOATO DA SILVA - CPF: 065.647.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– MEDIDA SUPOSTAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE MANDADO DE SEGURANÇA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 604 DA SÚMULA DO STJ QUE SE APLICA APENAS AO
MANDAMUS
– PRECEDENTES – PREFACIAL REJEITADA –
2. MÉRITO – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS E CONFERIU AOS SOLICITANTES A CONDIÇÃO DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS – MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA A FIM DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO INVESTIGADOS NA ORIGEM E DEMONSTRARAM SER OS PROPRIETÁRIOS DOS BENS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que o verbete 604 da sua Súmula é específico para proibir a impetração de mandado de segurança como via para atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da acusação. Sob outra aresta, entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o inequívoco perigo da demora na análise deste.

2. Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que indefere pedido de restituição de coisas apreendidas, mas confere aos solicitantes a condição de fiéis depositários dos bens apreendidos, sobretudo quando estes não são formalmente investigados no respectivo inquérito policial e, para além disso, demonstram ser os proprietários dos veículos.

3. Tutela provisória não concedida. Indeferimento da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

CLAUDECIR DA SILVA

ARIOVALDO GARCIA LEAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela
inaudita altera parte
, trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal
interposto pelo
Parquet
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1000388-90.2020.8.11.0101,
indeferiu o pedido de devolução de bens, mas
nomeou os ora requeridos
Claudecir da Silva
e
Ariovaldo Garcia Leal
como fiéis depositários dos veículos automotores que pretendiam ver restituídos, até a conclusão do inquérito policial ou prolação de sentença em eventual ação penal ajuizada.

Nas razões de ID 53419471,
sustenta o i. Órgão Ministerial o cabimento da presente medida cautelar na inexistência de outro meio processual capaz de alcançar a finalidade perseguida, bem como no perigo da demora diante do tempo geralmente alongado de processamento e julgamento de um recurso, destacando que fora prematura a devolução dos caminhões à posse dos investigados, porquanto subsistiriam sérios indícios de que os bens eram utilizados na prática de crimes ambientais levados a efeito pelos próprios agentes nomeados como fiéis depositários, de modo que tal encargo redundaria em fundado receio de reiteração delitiva, além de colocar em risco a eficácia do perdimento porventura decretado em sentença condenatória, a ensejar a imediata suspensão da decisão objeto do recurso que, via de regra, não tem esse efeito.

Forte nisso, pretende o deferimento liminar da presente medida cautelar, para que
seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal
interposto, mantendo-se na posse do Poder Judiciário ou de outra instituição pública o caminhão Mercedes Benz L1313, cor amarela, ano 1977, placas ABB-5033 MT e o caminhão Mercedes Benz L1316, cor grená, ano 1985, placas IFS-8782 MT.
No mérito
, objetiva a
confirmação da tutela de urgência porventura deferida e a
procedência da presente medida cautelar.

A petição inicial encontra-se instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 53419472.

A tutela de urgência foi indeferida por meio da decisão de ID 54214494.

Os requeridos, em contestação apresentada no ID 59283452, aventam, preliminarmente, o não cabimento da medida cautelar, que alegam ter sido utilizada como sucedâneo de mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto pelo requerente. E, no mérito, assinalam que não estavam presentes no momento da apreensão dos caminhões, os quais eram fretados para terceiros, sem perder de vista a necessidade dos veículos para suas subsistências.

Já nesta instância, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID 63587481, em que opina pelo
deferimento

da medida cautelar.

Na certidão de ID 65865952, informa-se que não há recurso de apelação criminal vinculado à presente medida cautelar e distribuído no Tribunal de Justiça.

Requisitadas informações ao juízo de primeira instância, este as prestou por meio do ofício de ID 66165451, dando conta do andamento do incidente da origem.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
, SOB O VIÉS DA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, os requeridos, na contestação, suscitam o não cabimento da presente ação cautelar, por ter a medida sido utilizada como sucedâneo de mandado de segurança, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público. Sem razão, contudo!

A presente medida cautelar tem por objetivo a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada em incidente de restituição de coisas apreendidas, no bojo do qual foi indeferido o pedido dos solicitantes (requeridos nesta ação cautelar) de devolução dos veículos apreendidos, contudo, acabaram nomeados como fiéis depositários.

Por oportuno, é de bom alvitre ressaltar que, da regra extraída dos artigos 596 e 597 do Código de Processo Penal,
ordinariamente
não se viabiliza a atribuição de efeito suspensivo às decisões do juiz singular que defere ou indefere o pedido de restituição de coisas apreendidas, as quais são atacáveis mediante impugnação pela hipótese subsidiária de cabimento do recurso de apelação criminal, prevista no inciso II do artigo 593 do mesmo diploma normativo.

Sucede que, como cediço, não há de ser conferido efeito suspensivo a recurso de apelação criminal em casos que tais, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o inequívoco perigo da demora na análise deste.

Assim, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para concessão de efeito ativo a recurso criminal interposto pela parte (normalmente a acusação) e pendente de julgamento, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada.

Lado outro, o Tribunal da Cidadania editou o verbete n.º 604 da sua Súmula, passando a entender que “
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, vem reiteradamente decidindo: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão que determinou a soltura do Acusado.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação.
Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020; destaques apostos).

Assim, diferentemente do sustentado pelos requeridos, agiu com acerto o Órgão Ministerial ao se valer da medida cautelar ao invés do mandado de segurança, porquanto faz-se possível o ajuizamento da ação em questão para se atingir o fim almejado, circunstância essa a denotar,
in status assertionis
, a possibilidade de sucesso da pretensão por meio da medida cautelar inominada, haja vista a
adequação da via eleita
.

Por conseguinte,

rejeito

a preliminar
ora arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da decisão atacada (ID 53419472 – Págs. 28/33) e das informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (ID 66165451 – Págs. 02/05), em 23 de abril de 2020 foi realizada uma operação policial em razão de denúncia de desmatamento ilegal no Assentamento Keno, no município de Cláudia/MT, originando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 1000307-44.2020.8.11.0101.

Na ocasião, os Policiais Militares foram até o assentamento rural, onde flagraram
Ademar Ciotar da Silva
conduzindo o caminhão Mercedes Benz de placas IFS-8782 MT e
Fernando de Oliveira da Silva
conduzindo o caminhão Mercedes Benz de placas ABB-5033 MT, ambos carregados de toras de madeira sem qualquer documentação.

Consta que, segundo outros suspeitos flagrados no local, a área seria de um terceiro chamado “
André
”, morador de Cláudia/MT, e ali estariam a prestar serviços para outra pessoa, chamada “
Fábio
”, proprietário de um mercado em Marcelândia/MT.

Segundo declinado na decisão do juízo de primeira instância, em depoimento à autoridade policial, o motorista
Ademar Ciotar da Silva
apontou que a madeira estava sendo retirada de forma ilegal, sem saber responder, contudo, quem seria o mandante da retirada. Na oportunidade, ainda informou que o caminhão era de propriedade do senhor “
Cláudio
”, quem seria seu empregador.

Outrossim,
Fernando de Oliveira da Silva
indicou no seu depoimento que também teria sido contratado por “
Cláudio
” para fazer o carregamento do caminhão, mas não sabia que a madeira era de área de preservação permanente.

A magistrada registrou, também, que na ocasião foram apreendidos 03 (três) caminhões, uma motocicleta, uma motosserra, 20 (vinte) toras de madeira, bem como um trator.

A seguir, os requeridos protocolaram o incidente de restituição de coisas apreendidas requerendo a devolução de dois veículos: um caminhão Mercedes Benz L1313, cor amarela, ano 1977, placas ABB-5033 MT, chassi 34500312333263, de propriedade de
Ariovaldo Garcia Leal
; e um caminhão Mercedes Benz L1316, cor grená, ano 1985, placas IFS-8782 MT, chassi 34530312688186, de propriedade de
Claudecir da Silva
, os quais foram apreendidos pela autoridade policial no mencionado Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 1000307-44.2020.8.11.0101.

Na decisão questionada, a magistrada de origem indeferiu o pedido de restituição dos bens a
Ariovaldo
e
Claudecir
, contudo conferiu a eles a condição de fiéis depositários, por não ter vislumbrado indícios suficientes de que os proprietários dos veículos fossem donos da mercadoria que se pretendia transportar ou mesmo tivessem ligação direta com a suposta prática de crimes ambientais, entendendo ser imprescindível a realização de novas diligências para a coleta de mais informações do caso, a fim de subsidiar uma decisão mais severa, a exemplo da decretação do perdimento total dos bens.

Para a nomeação dos requeridos na condição de fiéis depositários, a juíza de primeira instância considerou sobremaneira plausível a superveniência da deterioração que os caminhões podem sofrer enquanto se aguarda a conclusão das investigações da Polícia Civil.

Assim, os requeridos assinaram o termo de compromisso assumindo a condição de fiéis depositários até que houvesse a conclusão do inquérito policial ou de eventual ação penal.

Nesse sentido, em uma análise objetiva da hipótese trazida à apreciação, compatível com a espécie de tutela almejada, não se verifica manifesto desacerto no entendimento da magistrada de primeira instância quanto à nomeação dos requeridos enquanto fiéis depositários dos caminhões apreendidos.

A propósito, a avaliação quanto à higidez dos fundamentos apontados para a atribuição de tal condição a
Ariovaldo
e
Claudecir
constitui a própria matéria de fundo a ser analisada no recurso de apelação criminal, motivo por que é inviável o exame da
quaestio
de forma aprofundada no bojo de medida cautelar penal que visa assegurar unicamente a efetividade do recurso interposto.

Registre-se que, conforme consulta no sistema interno informatizado
Primus
, a princípio, não se encontram registros de investigações policiais ou ações penais em que os requeridos figurem como suspeitos ou réus, de modo que não se viabiliza a intelecção do Ministério Público a indigitar a possibilidade de reiteração criminosa, até porque, em princípio e em tese,
Ariovaldo
e
Claudecir
sequer são investigados no procedimento penal que esta medida visa acautelar.

Veja-se que não há inquérito policial vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 1000307-44.2020.8.11.0101, o qual se encontra com tramitação paralisada desde 21.07.2020 e sequer foi arquivado até o presente momento.

Além disso, observa-se que
a tramitação do próprio Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1000308-90.2020.8.11.0101 está paralisada na comarca de origem desde novembro de 2020
, oportunidade em que a magistrada de primeira instância recebeu o recurso de apelação criminal, determinou abertura de vista para que os recorridos apresentassem contrarrazões e prestou informações a este Tribunal de Justiça no interesse desta medida cautelar.

A pendência de impulso processual, aliás, explica a ausência de distribuição de recurso vinculado a esta medida perante esta Corte, conforme informado na certidão de ID 65865952.

Assim, para além de os réus não serem formalmente investigados na origem, comprovaram ser os proprietários dos caminhões apreendidos, consoante se depreende das respectivas cópias dos Certificados de Registro de Veículos existentes nos autos (ID 53419472 – Págs. 20/21).

De outro lado, não sendo caso de simples restituição dos bens, que ainda interessam à persecução penal, a apreensão encontra amparo legal no artigo 118 do Código de Processo Penal e não se mostra de todo desarrazoada ou mesmo inviável a nomeação dos agentes como depositários fiéis, conferindo-lhes a posse precária dos veículos, mediante compromisso com sua guarda e conservação.

Nesse sentido, independentemente do termo de assunção de responsabilidade assinado perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, o compromisso decorre de obrigação legal instituída no artigo 629 do Código Civil, a estabelecer que “
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando exija o depositante
”.

Logo, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo à apelação e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir suscitada pelos requeridos sob o viés da inadequação da via eleita, e
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal interposto nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1000388-90.2020.8.11.0101
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021